Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. O apelante informou o falecimento da apelada MERCEDE ERMÍNIA BARBIANI, através de comprovante de situação cadastral na Receita Federal do Brasil (ID. 19851999). Tendo em vista que não foi colacionada certidão de óbito e não se sabe sobre a existência de herdeiros da demandada, atento ao princípio da cooperação, intimem-se Ana Chrystina Lachi Ferreira, OAB/SC 22.439, e Thereza Chrystina Lachi, OAB/SC 25.112, ambas advogadas de MERCEDE, para: a) manifestarem-se sobre as informações e documentos juntados pelo autor e o procedimento constante no art. 313, inciso I, e §§1o e 2o, e art. 689, ambos do CPC; b) declinarem, no prazo de 15 dias, o paradeiro do espólio ou dos sucessores, a fim de deflagrar a habilitação. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15